Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO (27 HORAS). ALTERAÇÃO DE VOO (11 DIAS). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PANDEMIA (COVID-19). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela GOL LINHAS AEREAS S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais. Alega que o cancelamento do voo foi decorrente de força maior (Covid-19), que ensejou a readequação do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros. Acrescenta que não houve comprovação do dano moral. Pede pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo (ID 29218716) e com preparo regular (IDs 29218719 e 29218720). Contrarrazões apresentadas (ID 29218724).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". Os voos que se discutem ocorreram em 13/04/2021 e 10/05/2021, cerca de um ano após a decretação do estado de calamidade pública em razão da pandemia do Coronavírus. Apesar da situação de calamidade persistir, não pode ser deliberadamente utilizada pela companhia aérea para justificar o descumprimento contratual, em especial porque tal alegação vem sempre desacompanhada do mínimo de suporte probatório. Além disso, a situação imposta ao consumidor foi abusiva. Vejamos. No voo de ida houve atraso de 27 horas. No voo de retorno houve alteração da data, por duas vezes, restando remarcada com 11 dias de diferença da data original, além do acréscimo de uma conexão e da alteração do aeroporto de embarque, o que obrigou o passageiro a se deslocar por via terrestre por cerca de duas horas. Não há, pois, excludente de responsabilidade. Dano moral configurado em razão de todos os transtornos impostos ao consumidor.
5. No que tange ao valor do dano moral, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Atentando-se a essas diretrizes, reputa-se adequado o valor fixado, no montante de R$ 2.000,00.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.